Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-90.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de Reparação de danos Materiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Impugnação à concessão dos benefícios da Justiça gratuita concedidos à ré. Requerida juntou aos autos documentos que não dizem respeito a sua situação econômica-financeira atual. Elementos objetivos que não se coadunam com alegada hipossuficiência financeira. Impugnação

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de Reparação de danos Materiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Impugnação à concessão dos benefícios da Justiça gratuita concedidos à ré. Requerida juntou aos autos documentos que não dizem respeito a sua situação econômica-financeira atual. Elementos objetivos que não se coadunam com alegada hipossuficiência financeira. Impugnação acolhida. Danos no imóvel em razão dos desabamentos do forro e infiltrações que não foram imputadas à locatária. Autor omite tais fatos e pleiteia reparação em sua maior parte por danos ocasionados pelo desabamento e infiltrações. Reparação inviável na hipótese. Sentença modificada apenas quanto à justiça gratuita. Recurso parcialmente provido